Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por GISELE GONÇALVES DA SILVA MARINHO da sentença (ID 47204061) que, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A, julgou procedente o pedido, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário. Em suas razões recursais (ID 47204063), a apelante alega que o banco apelado procedeu à cobrança de valores não contratados, ilegais e abusivos, que descaracterizariam a mora. Afirma a sujeição do caso ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a inexistência de previsão contratual acerca a ilegalidade da capitalização dos juros (anatocismo), das taxas de cadastro e de registro de contrato, e dos encargos moratórios da comissão de permanência. Aduz que o apelado/autor recusou/impossibilitou a purgação da mora após a efetivação da ordem de busca e apreensão do bem litigioso. Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de reconhecer a abusividade das cláusulas indicadas e possibilitar a purgação da mora. Ausente o recolhimento do preparo em razão do deferimento anterior dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 47204068, por meio da qual foi arguida a preliminar de não conhecimento do apelo em virtude de afronta ao princípio da dialeticidade. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...). Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, a concessão da tutela antecipada pretendida está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada, em especial no que concerne à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, a partir da análise prefacial das razões recursais, não se observam argumentos infirmadores do entendimento adotado quando do proferimento da sentença recorrida, em especial quanto a legalidade dos encargos e taxas fixados no contrato entabulado entre as partes, observadas a teses fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (súmula no 541 e tema no 958) e a jurisprudência desta Corte. No mesmo sentido, descabe falar na possibilidade de elisão da mora a partir do depósito judicial das parcelas em atraso diante da previsão contratual de vencimento antecipado da dívida, bem como em razão da norma prevista no artigo 3o, §2o, do Decreto Lei no 911/67. Assim, entendo como não evidenciada a presença concomitante dos requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO unicamente no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 3o, §5o, do Decreto Lei no 911/67, e INDEFIRO A LIMINAR. Publique-se.